Tribunal: TJMT
Processo: 1015805-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015805-56.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), TUANY SOUZA ROCHA - CPF: 058.660.081-73 (PACIENTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (IMPETRANTE), FERNANDO DE MATOS BORGES - CPF: 296.559.888-05 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), KERLON SILVA CUNHA - CPF: 062.518.171-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PRESSUPOSTOS DA PRISÃO, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES - SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO [PROPRIEDADE DAS DROGAS ASSUMIDA POR CORRÉU] - CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE [PRIMARIEDADE; INEXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS CRIMINAIS; ENDEREÇO CERTO NO DISTRITO DA CULPA; EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA] - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS SUFICIENTES - JULGADOS DO STF E STJ -
ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.

Sopesadas as circunstâncias do fato [propriedade das drogas assumida por corréu] e as condições pessoais da paciente [primariedade; inexistência de outros registros criminais; endereço certo no distrito da culpa; exercício de ocupação lícita], apresenta-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, as quais revelam-se meios de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter seu excepcional (STF, HC no 127823; STJ HC no 388.913/SP).

“[...], não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante [...] de suas condições pessoais, uma vez que se trata de réu primário, [...] com domicílio fixo e ocupação lícita. 5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.[...]”
(
STJ, RHC no 63.524/SP)

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1015805-56.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): DR. FERNANDO DE MATOS BORGES E OUTRO

PACIENTE(S): TUANY SOUZA ROCHA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
em favor de TUANY SOUZA ROCHA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (PJe no 1000833-48.2024.8.11.0108), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente possui condições pessoais favoráveis por ser primária, ter bons antecedentes, endereço certo e exercer ocupação lícita.

Requerem a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas alternativas (ID 218751170), com documentos (ID 218751171/ID 218751185).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 219181655).

O Juízo singular prestou informações (ID 220808177).

A 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas Corpus - Tráfico de drogas - Prisão flagrante convertida em preventiva - Alegada ausência dos requisitos para segregação cautelar - Inocorrência - Materialidade e indícios de autoria presentes - Decisão lastreada na garantia da ordem pública, ante a gravidade do crime - Expressiva quantidade e variedade de droga ilícita - Enunciado orientativo no. 25 do TJMT - Prejuízo à ordem e saúde pública - Condições pessoais favoráveis - Irrelevância - Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão - Pela cassação da liminar e denegação da ordem.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça - ID 222309157)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi substituída a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares nos seguintes termos:

‘[...] O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída à paciente, a qual foi presa em flagrante juntamente com o coautuado Kerlon Silva Cunha, pois, em tese, guardavam/tinham em depósito, em sua residência, ‘132 pinos de cocaína’, além de serem apreendidas ‘13 (treze) tabletes e 1/4 (um quarto) de tablete, ‘tipo tijolo’, de maconha, totalizando 9,966 quilogramas’, que estariam na posse dos suspeitos Agnaldo Aquino de Oliveira e Hallyson Josue da Silva Mello [foragidos], abordados ao saírem da residência da paciente.

A quantidade e a diversidade de drogas [132 (cento e trinta e dois) ‘pinos’ de cocaína e 13 (treze) tabletes e 1/4 (um quarto) de tablete, ‘tipo tijolo’, de maconha, pesando ‘9,966 quilogramas’] e a forma de acondicionamento [diversas porções individuais] autorizam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 900609/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Registre-se que o Juízo singular motivou a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, porém não apontou o risco que a liberdade da paciente representa para a sociedade
ou em que consiste o diferencial da conduta imputada a ela
, tampouco demonstrou a necessidade e a adequação da medida extrema.

Destaca-se que o coautuado Kerlon Silva Cunha, o qual estava residindo há pouco tempo na casa da paciente [um mês e meio], assumiu a propriedade da droga e asseverou que a paciente não tinha ciência dos entorpecentes encontrados em sua residência, bem como os policiais civis [Gabriel Antonio Costa da Silva e Luis Armando de Souza Campos Belo] informaram que conheciam no meio policial apenas Kerlon Silva Cunha, pois teria sido preso anteriormente por tráfico de drogas, de modo que não evidencia risco concreto de reiteração delitiva por parte da paciente.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que a paciente é primária, sem registro de fato criminoso pretérito (http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus), além de possuir endereço certo no distrito da culpa [Rua Estanislau Maikut, quadra 40-A2, lote 3, bairro São Cristovão, na cidade de Tapurah/MT] e exercer ocupação lícita como ‘manicure com design em unhas’ (ID 218751170).

Nesse contexto, apresenta-se suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, as quais revelam-se meios de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter seu excepcional (STJ, HC no 388.913/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 7.6.2017).”

Para o caso, foram aplicadas orientações do c. STF e c. STJ:

“2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal.”
(HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015)

“3. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6o, do CPP. 4. No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante [...] de suas condições pessoais, uma vez que se trata de réu primário, [...] com domicílio fixo e ocupação lícita. 5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. 6. Recurso ordinário parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva do recorrente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal.”
(RHC no 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi – 13.6.2016)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida e CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares:
“a) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis, e aos atos processuais para os quais for intimada; b) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; c) não frequentar lugares inapropriados (tais como bares, casa de jogos, e outros similares); d) não se envolver em outro fato ilícito; e) não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas
” (CPP, art. 319, I, II e IV).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024